Tribunal: TJBA
Processo: 8046824-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046824-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO LTDA Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA AGRAVADO: MARIA ELZA DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, RENATA CONCEIÇÃO DE ANDRADE VASCONCELOS, RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL ADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. PEDIDO INCIDENTAL GENÉRICO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PERDA DA FACULDADE PROCESSUAL. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTEMPORANEIDADE DA INSURGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR. DISTINÇÃO ENTRE SUCESSÃO EMPRESARIAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS COM PRESSUPOSTOS E PROCEDIMENTOS PRÓPRIOS. SUCESSÃO EMPRESARIAL REGULADA PELO ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL, EXERCÍCIO DAS MESMAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA OPERACIONAL SIMILAR. TENTATIVA DE OBSTAR EXECUÇÕES MEDIANTE MUDANÇA DE IDENTIFICAÇÃO EMPRESARIAL. ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR SUCESSÃO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.232 DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE SUCESSÃO EMPRESARIAL E GRUPO ECONÔMICO TRABALHISTA. ESPECIFICIDADE TEMÁTICA DO PRECEDENTE NÃO AUTORIZA EXTENSÃO AUTOMÁTICA A FEITOS CÍVEIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. EMPRESA AGRAVANTE REGULARMENTE CITADA, HABILITADA NOS AUTOS, APRESENTOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANIFESTOU-SE REITERADAMENTE NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS PROPORCIONAIS E REVERSÍVEIS. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS E NOVA PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD VISAM PRESERVAR EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DIANTE DE INDÍCIOS CONCRETOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL AO PATRIMÔNIO DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8046824-89.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.